Tribunal: TJDFT
Processo: 0735008-61.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735008-61.2019.8.07.0001 RECORRENTES: VINICIUS NOBREGA COSTA, LB ARQUITETURA E INTERIORES EIRELI, LUCIANA CHAVES BRASIL RECORRIDA: MARCIA ESPINOSA BITTAR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. DUPLICIDADE DE AÇÕES. LITISPENDÊNCIA. CONFIGURADA. POSSIVEL INCONSISTÊNCIA DO SISTEMA. NEGLIGÊNCIA DA PARTE. NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. PROPORCIONAL AS PECULIARIDADES DO CASO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. É inegável que o atual Código de Processo Civil, reservou amplo espaço ao capítulo referente aos honorários advocatícios sucumbenciais. Trazendo novos e importantes parâmetros objetivos a serem observados pelo julgador, quando da fixação da verba honorária, estabelecendo percentuais mínimos e máximos a respeito do valor carreado na demanda. De modo que, reduziu significativamente, a margem de atuação subjetiva do julgador que, somente deverá ser empregada para evitar situações excessivas. 2. Isso porque, não é possível nem razoável exigir do legislador que a elogiada tarifação dos honorários atenda com justiça e razoabilidade todas as situações possíveis, sendo inarredável, a atuação do julgador para evitar algumas distorções, de acordo com o caso concreto. 3. In casu, embora de fato possa ter ocorrido algum erro no sistema, o que não se descarta, pois o sistema tem enfrentado diversas instabilidades, certo é que, o período transcorrido entre a distribuição da primeira ação e da segunda, no importe de quase três meses, não respalda o argumento que tenha havido erro por tanto tempo, o que denota, também, certa negligência da autora ao não verificar com a acuidade devida o sistema, antes de protocolar nova ação. Nessa linha, o fundamento da autora que foi só o erro do sistema que a levou a distribuir nova ação, não se sustenta e, por isso, os honorários devem ser fixados, já que deu causa ao ajuizamento em duplicidade, com a sua negligência, em não verificar o sistema adequadamente. 4. Como a priori não se pode afirmar se houve ou não erro do sistema e, considerando as instabilidades constantes do sistema, não pode este Colegiado afastar, com certeza, problemas tecnológicos deste tribunal, que podem, de alguma forma, contribuir para o erro dos usuários, de modo que, um meio termo deve ser encontrado, sem descartar nem as inconsistências possíveis do sistema e nem a negligência da autora, que não tomou os cuidados devidos. Honorários fixados por equidade devidamente. 5. Preliminar rejeitada. Recursos conhecidos e não providos. Os recorrentes alegam violação ao artigo 85, §§2o e 8o, do Código de Processo Civil, pleiteando a majoração dos honorários advocatícios, por terem sido fixados por equidade e em percentual correspondente a 2,5% (dois e meio por cento) do valor da causa, abaixo, portanto, do mínimo previsto na referida norma. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Requer, ainda, a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025